Tribunal: TJDFT
Processo: 0739487-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC. INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. O juízo indeferiu o processamento - a instauração - do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Tanto é que foram apresentados embargos de declaração na primeira instância justamente para sustentar que deveria ser primeiro instaurado o incidente e, apenas após a dilação probatória, poderia o juízo concluir pela desconsideração ou não (ID 197786521). Os embargos foram rejeitados e a decisão foi mantida.
3. No agravo de instrumento, o embargante afirma ter apresentado incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mas o juízo, sem que os agravados apresentassem defesa, indeferiu o pedido. Requer, ao fim, a desconsideração da personalidade jurídica da executada para alcançar o patrimônio das agravadas e dos sócios agravados.
4. Como exposto no acórdão, os requisitos para instauração do incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica não se confundem com os pressupostos legais para a desconsideração. A desconsideração deve ser precedida da instauração do incidente. Apenas após a citação da parte contrária e a instrução probatória, o juiz deve concluir pela desconsideração ou não.
5. Nesse contexto, o pedido formulado no agravo de instrumento que gerou o acordão embargado foi analisado como instauração do incidente de desconsideração (art. 322, § 2o, do CPC: “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”). Era a única interpretação possível; qualquer outra levaria ao não conhecimento do agravo por inovação recursal e supressão de instância.
6. Dessa forma, os argumentados apresentados pelo embargante demonstram que pretende a reapreciação de matéria expressamente debatida, a fim de modificar o resultado do julgamento. Tal procedimento, entretanto, é vedado nos embargos de declaração, que visam tão somente ao esclarecimento do julgado.
7. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.